Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Em face da rescisão, por acordo, do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 19793574), aguarde-se, por 15 (quinze) dias, regularize o réu sua representação processual. I. Brasília, 24 de setembro de 2020 Des. Mario Machado Relator